Tribunal: TJES
Processo: 0003162-53.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003162-53.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAMILA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu acusada dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em Juízo é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a participação da acusada nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando não demonstrada, de forma inequívoca e segura, a autoria delitiva, especialmente em matéria penal, em respeito à presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

4. Os depoimentos policiais, embora dotados de valor probatório, carecem de elementos de coerência e convergência com outras provas para ensejar condenação; no caso, apontam exclusivamente o corréu como responsável pelo tráfico.

5. A confissão parcial do corréu sobre a caligrafia da acusada no caderno de anotações é contraditória e insuficiente para comprovar sua participação na traficância.

6. Circunstâncias pessoais, como convivência marital com o principal agente ou conhecimento genérico sobre sua atividade ilícita, não autorizam a condenação sem demonstração de atos concretos de colaboração para o crime.

7. O magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo das provas e das partes, goza de posição privilegiada para aferir a credibilidade dos depoimentos e a consistência do acervo probatório, merecendo deferência sua conclusão absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida quando as provas produzidas em Juízo se mostram frágeis, imprecisas ou incapazes de demonstrar, com segurança, a autoria delitiva.

2. O depoimento de policiais é válido, mas deve estar em sintonia com o conjunto probatório e indicar de forma clara a participação do acusado.

3. O mero relacionamento conjugal com traficante não autoriza a condenação sem demonstração de atos concretos de colaboração na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.08.2018; TJMT, ACr nº 1014169-49.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.11.2022; TJES, APL nº 0005536-58.2015.8.08.0069, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 15.03.2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.08.2024; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003162-53.2018.8.08.0008

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: KAMILA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de ID 14778963 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
KAMILA PEREIRA DOS SANTOS
da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 14778975, o
parquet
sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais, pela confissão do corréu em Juízo, que teria afirmado que a caligrafia no caderno de anotações do tráfico era da acusada, e pelas circunstâncias adjacentes, como a grande quantidade e variedade de drogas e o fato de que ambos estavam desempregados, tendo o tráfico como único sustento.

Contrarrazões apresentadas no ID 14778977, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15072626, oportunidade em que opina pelo
provimento
do recurso, a fim de que a recorrida seja condenada pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na origem, a peça acusatória (fls. 02/05 do ID 14778962) narra que, no dia 28 de agosto de 2017, a apelada Kamila Pereira dos Santos e o corréu Wenderson Borges da Silva foram presos em flagrante delito por, supostamente, terem em depósito substâncias entorpecentes para fins de tráfico e por se associarem para a prática deste crime.

Ainda, relata que a Polícia Militar, após receber informações sobre a traficância realizada por um casal recém-chegado de Vitória/ES, dirigiu-se ao local e avistou Wenderson que, ao perceber a presença policial, dispensou entorpecentes e tentou fugir para sua residência.

Abordado, foram encontradas em sua posse 5 (cinco) pedras de
crack
, 11 (onze) buchas de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). No interior da residência, onde se encontrava a apelada Kamila, foram localizados R$ 587,90 (quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico. Nos fundos do quintal, foram apreendidas mais 100 (cem) buchas de maconha, 84 (oitenta e quatro) pedras de
crack
, ácido bórico e outros materiais.

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender que não restou comprovada a prática dos delitos imputados à acusada, o Juízo de primeiro grau entendeu por absolvê-la, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De uma detida análise dos autos e das provas produzidas, depreende-se que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a
autoria
.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença, as provas colhidas durante a instrução processual, precipuamente em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria dos delitos imputados à acusada.

Vale registrar, inicialmente, que, o sistema processual penal brasileiro, erigido sobre as bases de um Estado Democrático de Direito, consagra como pilar fundamental o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal.

Dele decorre, como corolário lógico e inafastável, o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado. Não basta, para a prolação de um édito condenatório, a mera probabilidade ou a existência de indícios isolados; exige-se a certeza do julgador, formada a partir de um acervo probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isto é, a condenação criminal não pode se assentar em conjecturas, em ilações ou em frágeis suposições, sendo que a dúvida, por menor que seja, milita em favor do réu. Esse postulado não representa um ato de benevolência judicial, mas sim uma garantia fundamental do cidadão frente ao poder punitivo do Estado, assegurando que a liberdade, bem maior do indivíduo, somente seja cerceada diante de prova inequívoca da prática de um ilícito penal.

Na hipótese, a análise aprofundada do conjunto probatório revela que não há elementos que demonstrem, com o grau de certeza exigido, a participação da acusada nos delitos descritos na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva, de fato, encontra-se razoavelmente demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 25/25v) e pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecentes (fl. 27), que atestam a arrecadação dos entorpecentes – 111 (cento e onze) buchas de maconha e 89 (oitenta e nove) pedras de
crack
, além das outras substâncias –, pelo Boletim Unificado nº 33738010 (fls. 06/08), e pelo Laudo Pericial definitivo (fls. 213/214).

A controvérsia, portanto, reside na prova da
autoria
, ou, mais especificamente, na suficiência da prova produzida em Juízo para vincular, com a certeza necessária, a apelada à prática delitiva. E é neste ponto que a pretensão ministerial encontra óbice.

De início, ressalta-se que este Egrégio Tribunal dispõe de diversos julgados no sentido de que os depoimentos dos agentes de segurança pública têm valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade valor, não obstante, é necessário que haja coerência no conjunto probatório para que haja uma condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) –
destaquei.

_________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) –
destaquei.

No caso em comento, uma leitura atenta dos relatos policiais revela que o foco das informações anônimas que motivaram a abordagem era, exclusivamente, referentes a pessoa de Wenderson Borges da Silva, o companheiro da acusada.

Com efeito, o PM/ES Walter Krok, em Juízo (fl. 164), foi claro ao afirmar que as informações davam conta de que “
o marido da ré, havia chegado recentemente de Vitória/ES e estava realizando tráfico de drogas
”.

Aliás, em um ponto específico de seu depoimento, ele esclarece que a apelada “
somente foi conduzida, porque diante da situação provavelmente ela tinha conhecimento a respeito da atividade do tráfico
”.

Neste ponto, frisa-se, a probabilidade de conhecimento não se confunde com a comprovação de participação, não sendo possível proceder com presunções, pelo contrário, exige-se a contribuição causal de cada agente para o resultado criminoso.

Da mesma forma, o PM/ES Diego Crivelari da Rocha, em seu depoimento prestado em sede judicial (fl. 163) relatou que as informações apontavam que “
o marido da ré, realizava tráfico de drogas
”.

Ademais, ao ser questionado sobre a participação da acusada, declarou “
não se recordar de maiores detalhes envolvendo Kamila, apenas que ela estava em casa com uma criança e que o seu esposo assumiu a posse da droga e do caderno com as anotações
”.

Sobreleva-se, portanto, que a prova testemunhal, embora válida, não aponta de forma direta e inequívoca para a participação da apelada na traficância ou na associação criminosa.

Pelo contrário, limita-se a situá-la no cenário do crime, na condição de companheira do principal agente, sem, contudo, delinear atos concretos que configurem qualquer dos núcleos verbais dos tipos penais imputados.

É dizer, embora a jurisprudência pátria reconheça a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, tal reconhecimento não é absoluto e exige que os relatos se mostrem coerentes e em sintonia com as demais provas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas, não sendo suficiente a condenação baseada
exclusivamente
em depoimentos policiais que apresentem inconsistências ou não sejam corroborados.

Noutro giro, segundo o recurso ministerial, a confissão do corréu de que a caligrafia era de Kamila seria prova cabal de sua participação. De fato, em seu interrogatório judicial nos autos desmembrados – onde fora condenado –, Wenderson afirmou: “
que a letra encontrada no caderno de anotações contendo a contabilidade do tráfico era de KAMILA
”.

Todavia, essa afirmação não pode ser analisada de forma isolada do restante de seu depoimento, sendo certo que, na mesma assentada, Wenderson tentou, paradoxalmente, isentar a companheira de responsabilidade, alegando que “
e
la não sabia do que se tratava
” e que, ao ser questionado por ela, ele teria dito “
que não era do interesse dela
”.

Além disso, em outros trechos, ele afirma categoricamente que “
KAMILA não o ajudava no tráfico e nem estava ciente de que o interrogando estava traficando
”, contradizendo-se em seu próprio depoimento – principal fonte da incriminação –.

Referida contradição, portanto, lança um manto de incerteza sobre o real envolvimento da apelada. Se, por um lado, ele aponta a caligrafia, por outro, nega a ciência e a participação, tornando sua declaração ambígua e, por conseguinte, frágil como prova de autoria.

Ainda assim, em uma detida análise dos cadernos mencionados, denota-se que não há nenhuma descrição categórica acerca dos entorpecentes em si, mas apenas anotações nominais, eventuais, e com números, de forma que a alegação de que Kamila não sabia do que se tratava parece ser, de fato, crível.

Ademais, a acusação tenta robustecer sua tese argumentando que o casal não trabalhava e se sustentava unicamente do tráfico, e que a acusada sabia da vinda de Wenderson para Barra de São Francisco em razão da guerra do tráfico em Vila Velha.

É dizer, tais circunstâncias, embora demonstrem, no máximo, a ciência da apelada sobre a vida pregressa e a atividade ilícita do companheiro, não são suficientes para provar, para além de qualquer dúvida razoável, que ela aderiu à empreitada criminosa, colaborando de forma estável e permanente para o sucesso da traficância. Neste sentido, são os julgados em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UMA APELADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DA ACUSADA.
ESPOSA DE TRAFICANTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DO MARIDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

2. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRIDOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. INCERTEZA SOBRE O ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O CASAL.
3. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo
.
2. Inexistindo nos autos provas capazes de demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta dos agentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor manter a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.
3. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(TJMT; ACr 1014169-49.2020.8.11.0015; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 02/11/2022; DJMT 09/11/2022) – destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES DE SUA PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE DOSIMETRIA DO TRÁFICO COM RELAÇÃO AO ACUSADO BRUNO. APESAR DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, A NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS JUSTIFICAM O AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ALINHAMENTO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA APELANTE VIVIANE PROVIDO E DO APELANTE BRUNO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - Em que pese os policiais militares tenham dito, em ambas as fases procedimentais, que a residência fosse considerada como ponto de drogas e a quantidade de entorpecente encontrada fosse realmente significativa, também foram claros em afirmar que não tinham informações que a acusada Viviane exercia o tráfico de drogas, sendo que um deles chegou a esclarecer que não viu a acusada jogando a sacola pela janela, o que já se incute uma séria dúvida na solução deste caso.
2 - Por difícil que seja uma investigação cuidadosa que proporcione a individualização da conduta de cada autor, esta é uma verdadeira condição para a condenação criminal, não se podendo punir alguém por ser esposa de traficante ou porque habita na casa do envolvido com a prática do tráfico. É necessário que se comprove sua autoria. 3 - Dessa forma, embora seja evidente, diante das circunstâncias do fato, que a acusada sabia da existência do entorpecente, não há como anuir com a condenação da apelante, devendo militar em favor desta o princípio do in dubio pro reo, de maneira que voto no sentido de absolvê-la do cometimento do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Precedentes do TJES
. (...) 15 - Recurso da apelante Viviane Sales da Silva provido para absolvição dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 16 - Recurso do apelante Bruno de Souza Leal provido em parte, para absolvição do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 com a consequente redução da pena imposta ao apelante para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

(TJES; APL 0005536-58.2015.8.08.0069; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 15/03/2017; DJES 24/03/2017) – destaquei.

Dessarte, quando não há prova inequívoca da atuação da acusada nos delitos, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, reitero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação da acusada com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) –
destaquei.

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.